Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714018-47.2022.8.07.0000 RECORRENTES: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR (CDC). RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE EMPRESA CONSORCIADA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em virtude do não preenchimento dos requisitos legais e, consequentemente, sua exclusão do polo passivo da demanda principal. 2. O juízo seguiu o procedimento previsto no art. 135 do CPC, citando as pessoas jurídicas agravantes para comporem o processo e lhes oportunizando prévia manifestação sobre suas inclusões no polo passivo. 2.1. O incidente em questão não exige que o título executivo tenha sido formado em face da pessoa a ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica do executado. 2.2. Embora os agravantes não tenham participado da fase de conhecimento, não há óbice para que a execução alcance seu patrimônio em virtude do levantamento da personalidade jurídica da empresa devedora. 2.3. Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 2.4. No caso, foram esgotadas todas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora das executadas. 2.5. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representaria óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores exequentes. 2.6. O reconhecimento da existência de grupo econômico se dá entre as empresas agravantes através dos quadros societários e de seus administradores comuns. 2.7. Não resta dúvidas de que são as mesmas pessoas físicas ou jurídicas que constam como administradoras ou sócias de todas as empresas agravantes, demonstrando claramente a existência de um grupo único. 3. Uma vez comprovado o consórcio havido entre as pessoas jurídicas administradas pelos agravantes e as empresas executadas, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual os exequentes adquiram uma unidade, não há que falar em ausência de responsabilidade ante o contido no §3o do art. 28 do CDC. 4. É entendimento pacífico do STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, §1o, Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ao disposto no CDC. Precedente (2a Turma, AgInt no AREsp 1536260/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/05/2020). 5. Recurso improvido. As recorrentes alegam violação ao artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não são integrantes do mesmo grupo societário, consorciadas ou coligadas, inexistindo confusão patrimonial ou nexo causal comum, razão pela qual deve ser afastada a responsabilização solidária no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 28 do CDC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Uma vez comprovado o consórcio havido entre as pessoas jurídicas administradas pelos agravantes e as empresas executadas, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual os exequentes adquiram uma unidade, não há que falar em ausência de responsabilidade ante o contido no §3o do art. 28 do CDC.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012